Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BENS À PENHORA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. COLABORAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. O executado poderá ser intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa de até 20% do valor da execução – Inteligência do artigo 774, V, do Código de Processo Civil.
3. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução.
4. Agravo Interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.